Tribunal: TJSP
Processo: 2155303-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO PÚBLICO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – O ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC2015 NÃO PREVIU A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO RELATIVA A PRODUÇÃO DE PROVA – HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA MITIGAÇÃO – PRECEDENTE - AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, SENDO O JUIZ O DESTINATÁRIO DA PROVA, SOMENTE A ELE CUMPRE

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO PÚBLICO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – O ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC2015 NÃO PREVIU A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO RELATIVA A PRODUÇÃO DE PROVA – HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA MITIGAÇÃO – PRECEDENTE - AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, SENDO O JUIZ O DESTINATÁRIO DA PROVA, SOMENTE A ELE CUMPRE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE SUA REALIZAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO